Tribunal: STF
Processo: HC 241414
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Denes Charles Amorim contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 913.583/PI (evento 1).  



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido.  



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar e inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, posto que desproporcional quando considerada a quantidade de droga apreendida. Ressalta a ausência de periculosidade social do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):  



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a seguinte fundamentação: 



    "Ressalto a presença de um dos fundamentos autorizadores da constrição cautelar - a ameaça à ordem pública – tendo em vista a reiteração criminosa, haja vista os flagranteados possuírem em seu desfavor uma série de processos criminais (IDs 54749060, 54749062 e54749064)" (fls. 20-21). 



    Além disso, ao deferir o requerimento de medida cautelar de busca e apreensão, o juízo de primeira instância ressaltou as investigações policiais anteriores à representação da autoridade policial: 



    "Relata a autoridade policial que recebeu notitia criminis inqualificada de que o nacional DENES CHARLES AMORIN, VULGO “MANIN” estaria reiterando em práticas criminosas na região Sudeste da Capital, dentre os crimes cometidos está o tráfico de drogas, tendo, ainda, outros supostos autores Associado para tráfico. Detalha que DENES CHARLES AMORIN, segundo a investigação, é contumaz na reiteração de diversas práticas criminosas, dentre as quais roubo a banco, arrombamentos a instituições financeiras e tráfico de drogas. Informa que a equipe de investigação da DENARC/SUDESTE teria levantado informações de que DENES e associados estariam comercializando grande quantidade de entorpecentes, e souberam através da coleta de informes, que eles estão no aguardo de um grande carregamento de entorpecentes, assim ensejando na URGÊNCIA de pedido de busca e apreensão. Ressalta que através de diligências investigativas, DENES CHARLES AMORIN utiliza-se de dois imóveis na Zona Sudeste de Teresina para guarda de entorpecentes e armas, estas últimas usadas na prática de diversos crimes. Ainda, identificaram o veículo utilizado para a distribuição de drogas TOYOTA/HILUX de placas – OVX-8303 (...) Verifico que, na hipótese dos autos, existem fundadas razões para a autorização do pedido, posto que existem elementos indicativos (Relatório de Investigação), de que quanto ao endereço é real a possibilidade da ocorrência dos delitos de Tráfico de Drogas, dentre outros crimes, sendo imprescindível a autorização judicial para a busca e apreensão solicitada, a fim de dar continuidade às investigações, à instrução probatória criminal e de demonstrar a verdade real" (fl. 230-233). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente